Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700005-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal - 2a VEF/DF que, nos autos de embargos de terceiro opostos pela CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para receber os embargos com efeito suspensivo (ID 221604383). Em suas razões, o Distrito Federal argumenta que: 1) a agravada não possui legitimidade para alegar a existência de suposta prescrição intercorrente e irregularidade do redirecionamento da execução; 2) o efeito dos embargos de terceiro, quando julgado procedente, é o cancelamento da penhora de bem do autor, não a extinção da execução; 3) não é possível que terceiro alegue, em embargos, a prescrição; 4) compete ao próprio contribuinte declarar a ocorrência do fato gerador e delimitar os elementos de incidência do tributo do ICMS, dispensada qualquer outra providência do fisco; 5) quando foi realizado o requerimento de transferência da marca, já havia débito inscrito em dívida ativa e execução manejada em face do senhor Vitor, de modo que a alienação é ineficaz em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 185 do Código de Trânsito Nacional; 6) “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN”; 7) houve dissolução irregular, de modo que não há dúvidas quanto à aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, que permite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, quando a pessoa jurídica deixar de funcional no seu domicílio sem comunicar aos órgãos competentes; 8) não há prescrição intercorrente e a questão já foi objeto de apreciação do juízo no Processo 0000767-88.2008.8.07.0001. Requer o efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento da Execução Fiscal 0000767-88.2008.8.07.0001. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela provisória. É o relatório. DECIDO. A questão acerca da prescrição intercorrente não foi objeto de análise da decisão recorrida, a qual somente determinou a suspensão de atos constritivos em relação às marcas "TIO JORGE" e "ARROZ TIO JORGE", a fim de resguardar os alegados direitos do embargante. Desse modo, a matéria não deve ser conhecida sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. O Tribunal não pode decidir matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada. A propósito, registre-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. RESTRIÇÕES GOVERNAMENTAIS. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. No plano da cognição sumária, imanente à tutela provisória, não há como deixar de reconhecer a plausibilidade do direito à diminuição do aluguel durante o período em que o estabelecimento empresarial suportou severas restrições por força das medidas estatais de enfrentamento à pandemia do Covid-19. III. Disfunção obrigacional de tal modo pronunciada, provinda de evento absolutamente imprevisível e invencível, remete, em princípio, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil. IV. O redimensionamento temporário do aluguel preserva a comutatividade da locação, favorece a continuidade da atividade econômica e vai ao encontro do interesse comum. V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido parcialmente. (Ac. 1.402.795, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022).” Portanto, não conheço a matéria relacionada à prescrição intercorrente. Com relação aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O Código Tributário Nacional, em seu art. 185, com a redação dada pela LC 118/2005, prevê: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)” A alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor. Posteriormente à referida lei complementar (09.06.2005), consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por CDA – Companhia de Distribuição Araguaia em desfavor do Distrito Federal para impugnar requerimento de declaração de nulidade de negócio jurídico cometido em fraude à execução apresentado nos autos de ação de execução fiscal (PJe 0000767-88.2008.8.07.0001). A embargante alega ser legítima proprietária da marca “Tio Jorge” e “Arroz Tio Jorge”. Juntou para comprovar (registros INPI ID 213441857 e ID 213441858), adquiridos por meio do contrato de cessão de direito de marcas (ID 213441853). Nos autos da execução fiscal, foi determinada a intimação da CDA – Companhia de Distribuição Araguaia para se manifestar sobre o requerimento fazendário de declaração de nulidade do negócio jurídico cometido em fraude à execução e eventual oposição dos embargos. Opostos embargos de terceiro pela CDA – Companhia de Distribuição Araguaia, foi deferido parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apenas suspender os atos constritivos em relação às marcas. A princípio, a decisão recorrida não determinou a suspensão da execução fiscal. Consigne-se trecho da decisão: "19. Assim, entendo necessária a suspensão de atos constritivos em relação às marcas, a fim de resguardar os alegados direitos do embargante, sem prejudicar os direitos do embargado que nem sequer foi ouvido nestes autos até o momento. 20. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apenas para receber os presentes embargos de terceiro com efeito suspensivo (CPC, art. 678)." A embargante/agravada juntou aos autos os registros de INPI (ID 213441857 e ID 213441858) e do contrato de cessão de direito de marcas celebrado, em 14/08/2006, entre Victor Rodrigues da Costa (antigo proprietário) e a empresa Cereal Cereais Araguaia Ltda, atualmente, CDA – Companhia de Distribuição Araguaia. Alega que Sr. Vitor, cedente do direito das marcas, aparece como correponsável pelos créditos tributários, mas que não foi regulamente inscrito na execução, pois não foi demonstrada a sua notificação no processo administrativo fiscal. Afirma ainda deve ser demonstrada a falta de reserva de bens suficientes do devedor para o pagamento total da dívida, nos termos do parágrafo único do CTN. Registre-se que a execução fiscal promovida pelo Distrito Federal foi ajuizada em janeiro de 2008 e que parte do crédito foi inscrita em dívida ativa antes da cessão de direitos de marcas e outra parte foi inscrita posteriormente (04/02/03 a 21/05/07) (ID 44555199, autos originários). Apesar de já parte do crédito já estar inscrita em dívida ativa no momento da cessão do direito de marcas, é necessário aferir se o devedor possuía reservas suficientes de bens para realizar o pagamento integral da dívida. Assim, é prudente obstar a prática de atos expropriatórios até que a questão seja decidida por sentença. Por outro lado, não demonstração de urgência pelo Distrito Federal. As questões podem ser tratadas no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator